Tribunal: TJMT
Processo: 0122209-42.2010.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO(S):

CARLOS TAVARES DE SOUZA

Entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, os ministros relatores dos Recursos Extraordinários n. 631.363, 632.212, 626.307 e 591.797 homologaram acordo firmado entre representantes de Instituições Bancárias (FEBRABAN e CONSIF) e diversas Associações de Defesa do Consumidor, com o BACEN como interveniente, relativo aos expurgos dos Planos Bresser, Verão e Collor II, no qual foram estabelecidos parâmetros de pagamento, consoante os critérios ali convencionados, e imposta, em contrapartida, a extinção das Ações individuais e das coletivas daqueles que aderirem voluntariamente ao ajuste.
Como a plataforma eletrônica para adesão ao acordo encontra-se em funcionamento, e seguindo sugestão do STJ encaminhada aos Tribunais (Ofício STJ n. 374/2018-CD2S), intimo as partes para em 60 dias manifestarem o seu interesse na composição.
Caso fiquem silentes, mantenha-se a ordem de sobrestamento determinada à fl. 164 até que seja apreciado o RE 591.797.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator